Tribunal: TJDFT
Processo: 0714114-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714114-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABRICIANO FRANCISCO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimada a apresentar as razões recursais nessa Instância, a Defesa do réu deixou transcorrer o prazo in albis. Assim, diante da desídia do(a) causídico(a), intime-se o réu para, querendo, constituir novo advogado, a fim de que este apresente, no prazo de 8 (oito) dias, as razões de apelação, cientificando-o que, em caso de inércia, os autos serão remetidos à Defensoria Pública. Transcorrido in albis o aludido prazo, e para evitar prejuízo ao réu, remetam-se os autos à Defensoria Pública, a fim de que sejam apresentadas as razões recursais, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público com ofício no 1o grau, para contrarrazões. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 16:56:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator